Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-17.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-17.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILLE PASSOS DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO PÚBLICO. DEMISSÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. PAD. SENTENÇA ANULATÓRIA EM FAVOR DE TERCEIRO. EFEITOS. EXTINÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POSTERIORMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.

I - As ações ajuizadas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável inclusive às demandas de reintegração em cargo público, ainda que se alegue nulidade do ato administrativo de demissão.

II - O ajuizamento de ação por outro servidor, bem como a homologação de acordo restrito às partes nele envolvidas, não produz efeitos interruptivos ou extensivos a terceiros.

III – O requerimento administrativo formulado após consumado o lapso quinquenal não tem o efeito de reabrir prazo já extinto, conforme art. 204 do Código Civil.

IV – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e a jurisprudência, impõe-se sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000307-17.2024.8.05.0079,
da Comarca de Eunápolis, em que figuram

como
Apelante
PEDRO SOARES SANTOS

e como
Apelado
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA